Tribunal: CARF
Processo: 16561.720167/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720167/2015-60
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.474 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
MULTA
AGRAVADA.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE.
A extensão do agravamento da multa ao responsável solidário pressupõe
intimação específica dirigida a ele. Constatada a inexistência de intimação para
prestação de esclarecimentos ou de provas quanto à recusa em atender a
intimações emitidas pela Fiscalização, não há fundamento para extensão da
penalidade ao solidário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e Sheila Aires
Cartaxo Gomes, que lhe deram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720167/2015-60
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2010, incidente sobre pagamentos sem
causa ou operações não comprovadas, provenientes de remessas de recursos para o exterior,
efetuadas por meio de operações de câmbio tidas por fraudulentas, visto que baseadas em
importações inexistentes, em que não ocorreu a aquisição de mercadorias de origem estrangeira
por parte da autuada.
O procedimento fiscal que originou a autuação está relacionado com a denominada
Operação Lava Jato e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis no 12, de 13/02/2015, que
instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EFF) para esse fim.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 1457/1562), as condutas praticadas
enquadram-se nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, razão pela qual se aplicou a multa de
ofício qualificada, no percentual de 150%. A multa de ofício foi também agravada em virtude do
não atendimento, pela Contribuinte, de esclarecimentos solicitados pela Fiscalização, conforme
se verifica do seguinte trecho do relato fiscal:
Considerando a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos solicitados pela
fiscalização, a multa de ofício foi agravada de 50% (cinquenta por cento), conforme o
disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(grifamos)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007) (Grifou-se)
Nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, foram arroladas como responsáveis
solidárias as seguintes pessoas físicas e jurídica:
LEONARDO MEIRELLES, CPF 265.416.238-99;
ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF 259.541.118-71;
ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72;
LEANDRO MEIRELLES, CPF 336.159.598-33;
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF 033.756.918-58;
RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF 329.334.438-05;
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF 613.408.806-44;
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF 253.798.098-04; e
BANCO CITIBANK S.A., CNPJ 69.33.479.023/0001-80.
Em virtude de impugnação apresentada pelo Banco Citibank S.A, referida pessoa
jurídica foi excluída do polo passivo da obrigação tributária. O solidário Alberto Youssef
também apresentou impugnação, mas teve sua pretensão, quanto ao afastamento da
responsabilidade solidária, negada, bem assim foram mantidos os créditos tributários lançados,
incluindo-se a multa de ofício qualificada e agravada.
A Contribuinte e os demais responsáveis solidários não impugnaram o
lançamento.
Em face de recurso de ofício e de recursos voluntários dos solidários Carlos
Alberto Pereira da Costa e Alberto Youssef, em sessão plenária de 22/01/2019 foi proferido o
Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 1401-003.114, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-
calendário: 2010
IRRF.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS.
Constatado que a autuada tinha operado (operações com comércio exterior) como mera
interposta pessoa, posto que as remessas ao exterior, de fato, foram efetuadas por
terceiro (pessoa física), incide a regra de responsabilização de terceiros, prevista no
inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional.
Tendo sido feitas as operações irregulares de câmbio em proveito da pessoa física
(terceiro), fica evidente o interesse comum deste na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal relativa ao IRRF, resultando na ocorrência da hipótese
de responsabilidade solidária prevista no inciso I, do art. 124, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2010
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96, com nova redação dada pela Medida Provisória
no 351, de 22 de janeiro de 2007.
MULTA AGRAVADA.
Não deve subsistir imposição de multa agravada na medida em que ausente pressuposto
fático para sua aplicação.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. EXCLUSÃO DO PÓLO
PASSIVO.
Não é motivo para responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
decorrência de operações de câmbio fraudulentas, o operador de câmbio deixar de
praticar condutas que não lhe eram exigidas pela legislação.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso apresentado pelo responsável solidário Sr. Carlos Alberto Pereira da Costa. Por
maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso do responsável
solidário Sr. Alberto Youssef tão somente para excluir o agravamento da multa aplicada
na exigência do IRRF, mantendo a sua qualificação, vencida a Conselheira Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin que votou pela exclusão da qualificação da multa de ofício,
somente. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
de ofício. Votou pelas conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e
Daniel Ribeiro Silva. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em 11/03/2019 (fl. 2795) e, em 09/04/2019 (fl. 2815), foi apresentado o Recurso Especial de fls.
2796/2914, o qual, pelo despacho de fls. 2817/2821, foi admitido para rediscussão da matéria
“exigência da multa agravada do responsável solidário”.
À guisa de paradigma, apresentaram-se os Acórdãos no 3401-005.363 e no 1402-
002.523, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 3401-005.363
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 06/01/2010 a 02/03/2010
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO LAVA JATO. OPERAÇÃO BIDONE.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais
fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a
isenção prevista em lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a tluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM.
FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas, objetivando a remessa
irregular de recursos ao exterior.
Acórdão no 1402-002.523
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA
Ausente decadência considerando tratar-se ato empreendido em fraude.
NULIDADE.
Ausente nulidade de cerceamento de defesa e devido processo legal na medida em que
nulidade do lançamento por um suposto enquadramento equivocado da imputação de
responsabilidade solidária importa registrar que, mesmo se tal enquadramento fosse
considerado equivocado, esse fato poderia em tese atingir a responsabilização mas não
afetaria o lançamento. Preliminar indeferida.
CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE.
Foi provado que a contribuinte é pessoa jurídica de fato inexistente criada por pessoas
interpostas “laranjas” sendo na realidade operada por outras pessoas jurídicas integradas
pelos sócios e diretores recorrentes que integram e/ou integravam sociedades
empresárias compunham a organização com interesse em comum. Aplicação do art.
124, I e 135, II, ultra vires c/c art. 137, CTN.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE MEDIANTE
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
Diante da constatação que a constituição da sociedade fiscalizada se deu mediante
utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), é lícito atribuir responsabilidade
tributária, em caráter solidário, a todas as pessoas que tiveram interesse comum nas
situações que deram origem aos fatos geradores das respectivas obrigações.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente do
processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a carga
tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou indiretamente, os
benefícios delas decorrentes.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar dc que apresente seus motivos c contenha a
formulação de quesitos c a indicação do perito, seja prescindível para a composição da
lide.
OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
DEMONSTRADA (art.42, Lei 9430)
Os recorrentes não se desincumbiram da presunção legal de omissão de receitas baseada
em depósitos bancários, prevista no RIR/99.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

A utilização de contas bancárias de interpostas pessoas e de notas (Iscais inidôneas, bem
como a falsificação de assinaturas para criação de pessoas jurídicas e abertura de contas
bancárias atos que configuram fraude, o que justifica a qualificação da multa. MULTA
AGRAVADA.
O embaraço à fiscalização causado pelo não atendimento às sucessivas intimações da
fiscalização justifica o agravamento da multa.
AUTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão referente às infrações do IRPJ aplica-se às demais tributações, no que couber.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- Foi atribuída a Alberto Youssef responsabilidade solidária pelo crédito tributário
apurado, nos termos do artigo 124, e art. 135, do CTN.
- Com efeito, no presente caso, a pessoa jurídica autuada operou como mera
interposta pessoa, posto que as remessas ao exterior, de fato, foram efetuadas por Alberto
Youssef, incidindo a regra de responsabilização de terceiros, prevista no inciso III, do art. 135,
do Código Tributário Nacional.
- Tendo sido feitas as operações irregulares de câmbio em proveito de Alberto
Youssef, fica evidente o interesse comum deste na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal relativa tanto ao IOF quanto ao IRRF, resultando na ocorrência da hipótese
de responsabilidade solidária prevista no inciso I, do art. 124, do CTN.
- Dessas conclusões não discordou a decisão recorrida, mantendo a
responsabilidade solidária nos termos do art. 124 e do art. 135 do CTN.
- Quanto a majoração, conforme restou comprovado nos autos, a pessoa jurídica
autuada deixou de atender a intimação da fiscalização, consubstanciada no Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 557 a 560, bem como de sua reiteração constante de fls. 561 a 563,
de forma injustificada, sendo por isso cabível a majoração da multa, na forma prevista no inciso
I, do § 2o, do art. 44 da Lei no 9.430/96.
- A solidariedade do coobrigado tem como efeito implícito, a responsabilização
pela totalidade do crédito tributário lançado, incluindo tributos, penalidade pecuniária e juros,
não importando a participação efetiva ou não nas infrações que deram margem ao agravamento
e/ou majoração da multa.
- Nesse sentido, cabe voltar atenção para a redação do art. 128 do CTN, ao tratar
de disposições gerais relativas à responsabilidade solidária: “Art. 128. Sem prejuízo do disposto
neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento
total ou parcial da referida obrigação”. O art. 135 do CTN repete a remissão à responsabilidade
pelo crédito tributário: “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:”.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

- Vale notar que a jurisprudência do CARF já agasalhou a tese de que “crédito
tributário” incluiu as penalidades lançadas. Veja-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
- Nota-se que tal enunciado de Súmula veio como fruto de divergências sobre a
interpretação do art. 61 da Lei no 9.430/96 e do art. 161 do Código Tributário Nacional. Uma das
correntes propunha que o termo “crédito” empregado na redação desses dispositivos se referia ao
tributo, e nesse conceito não se enquadra a multa. Cita jurisprudência administrativa.
- E, tal como assentou o Acórdão n.o 1402-002.523, não prospera a aplicação de
princípios da individualização e da intranscendência da pena, na medida em que se tratam de
princípios do Direito Penal inaplicáveis em sede da imposição de multa tributária, conforme
posição jurisprudencial consolidada em sede do STJ.
- Compactua, como argumento adicional, para a imposição de multa agravada
também para os responsáveis solidários, a posição jurisprudencial no sentido de que não se
exige, para a determinação da penalidade, nenhum dolo, específico ou genérico, voltado para o
não cumprimento das intimações e solicitações realizadas pelo Fisco. Segundo tal entendimento,
a norma dispõe sobre critérios totalmente objetivos para o agravamento da multa, os quais
independe de restar provada a conduta dolosa.
- Diante do exposto, conclui-se que a decisão recorrida merece reforma devendo
ser restabelecido o acórdão de primeira instância, mantendo o lançamento em sua integralidade
com a responsabilização solidária imputada pela fiscalização.
Contrarrazões do Responsável Solidário Alberto Youssef
O Sujeito Passivo foi cientificado do acórdão de recurso de ofício e voluntário, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 15/10/2019 (fl.
2915) e, em 24/10/2019 (fl. 2906), ofereceu as contrarrazões de fls. 2907/2914, com os
argumentos transcritos na sequência:
- É manifestamente inadmissível o Recurso Especial interposto pela Fazenda,
posto que não demonstrada a divergência jurisprudencial exigida pelo caput e § 6o do art. 67 do
Regimento Interno do CARF, nem prequestionada a matéria recorrida, como determina o § 3o do
art. 67 daquele mesmo Regimento Interno.
- O acórdão recorrido não trata de matéria de direito, afeta à análise da norma
tributária, mas de matéria de fato, diretamente relacionada à prova produzida no curso do
processo administrativo. Consequentemente, não houve qualquer discussão legal no bojo do
acórdão recorrido, de modo que, por óbvio, não foi realizada qualquer interpretação da lei
tributária que pudesse ser considerada divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de
câmara, turma especial ou o próprio CARF. Até porque, a recorrente sequer aponta o dispositivo
legal cuja interpretação no acórdão recorrido, supostamente, seria divergente da vislumbrada no
acórdão paradigma.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

- Mediante simples análise do acórdão paradigma, cuja cópia encontra-se anexa ao
Recurso Especial, verifica-se que não há similitude fática entre o mesmo e o acórdão recorrido,
eis que a situação casuística tratada em cada um deles é diversa.
- O entendimento consagrado na Câmara Superior de Recursos Fiscais é de que,
na hipótese de ausência de similitude fática entre os acórdãos, como in casu, não merece
seguimento o recurso interposto.
- Mesmo que viesse a ser reconhecida a divergência jurisprudencial apontada pela
Fazenda, ainda assim reputa-se inadmissível o Recurso Especial interposto, eis que não
demonstrada, analiticamente, a referida divergência, como exige o § 6o do art. 67 do Regimento
Interno do CARF. Não há, no Recurso Especial, a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que, supostamente, divergiriam de pontos específicos no acórdão recorrido.
- E como se não bastasse a ausência de divergência jurisprudencial no recurso ora
contrarrazoado, há que se consignar, ainda, que a matéria recorrida não foi prequestionada nas
instâncias inferiores, requisito esse indispensável à admissibildiade do recurso.
- Destarte, sob qualquer prisma que se vislumbre a situação em tela, resta patente
a inadmissibilidade do Recurso Especial, porquanto desatendidos os requisitos previstos no art.
67, caput e §§ 3o e 6o do Regimento Interno do CARF, conforme fundamentação supra.
- Não merece prosperar a pretensão de reforma do julgado porque inexiste
elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do enquadramento legal apontado
pela recorrente.
- Não há elementos a comprovar o dolo específico do recorrido em simular
contratos de importação para viabilizar operações de câmbio, previsto no artigo 44, parágrafo 1o.
Isto é, em nenhum momento restou comprovado o dolo específico do recorrido.
- Não basta apontar um dolo genérico para ensejar a responsabilidade tributária e
o agravamento da multa de ofício, sem relação com a hipótese de incidência que dá suporte a
autuação fiscal.
- O dolo específico deve ser provado pela fiscalização, com relação a cada fato
jurídico tributário, seja com relação ao sujeito passivo seja daqueles apontados como suposto
responsável tributário.
- O dolo específico deve ser provado pela fiscalização, com relação a cada fato
jurídico tributário, seja com relação ao sujeito passivo seja daqueles apontados como suposto
responsável tributário.
- E a própria fiscalização concluiu que a Instituição Financeira não adotou as
medidas adequadas para cumprir sua função e que a LABOGEN tinha ciência da ilicitude das
importações simuladas, a configurar o dolo e simulação a autorizar a incidência do artigo 116 do
CTN.
- Todavia, o recorrido, pessoa física, não é, e nunca foi o representante legal da
empresa fiscalizada, sócio, acionista gerente ou diretor. Não foi ele pessoalmente ou
representando a LABOGEN que realizou as referidas operações de câmbio.
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

- Portanto, não pode responder por atos dos sócios e controladores, porque deve
ser resguardada a pessoalidade entre o ilícito e o dever de responder pelo tributo, devido pela
sociedade.
- Além do mais, por óbvio, o § 2o não se aplica ao recorrido, tendo em vista que
sequer tinha ciência da ação fiscal, então como poderia descumprir no prazo avençado pela
fiscalização nas hipóteses elencadas, nos incisos I a III, quando sequer foi intimado para cumprir
tal determinação?
- E, por óbvio, ninguém pode ser responsabilizado por omissão de terceiro pelo
descumprimento de prestar informações ao Fisco.
- De mais a mais, a autoridade fiscal apontou o caput do artigo 674 do RIR/1999
para fundamentar a exigência fiscal, cuja a base legal é o artigo 61, da lei 8.981/1995.
- E a despeito de que pagamento não é acréscimo patrimonial, não há a perfeita
compreensão do referido dispositivo legal e, como se demonstrou, houve erro na capitulação
legal pelas autoridades ficais.
- Porém, ao deslocar para pessoa jurídica pagadora, o imposto exclusivo na fonte,
com base de cálculo ajustada, ao invés de tributar o real contribuinte, beneficiário do imposto,
tentou-se criar uma nova hipótese de substituição tributária, com base na presunção de que não
se poderia alcançar o efetivo beneficiário não identificado.
- O que se verifica, na verdade, é que o artigo 61, da Lei 8.891/1995 instituiu
verdadeira penalidade, pelo mecanismo de arrecadação de retenção na fonte, devido a pagamento
de beneficiário não identificado, não podendo, ser cumulado com outra penalidade de oficio.
- No caso, sequer a multa de 75% seria cabível, haja vista que a retenção na fonte,
na forma do artigo 674, RIR/99, configura verdadeira penalidade.
- Todavia, incabível o agravamento da multa para 150%, quem dirá então 225%,
quando o recorrido e sequer foi intimado para prestar esclarecimentos, porque na configuração
da regra matriz do artigo 61, da Lei 8.891/1995, não há a figura da fraude como fundamento
legal, basta a conduta omissa.
- Com efeito, resta pacificado perante os Tribunais que a aplicação de penalidades
não pode configurar confisco, vedado pelo ordenamento constitucional. Cita jurisprudência.
- E na espécie o confisco está mais que evidente, porque a multa supera em muito
o valor apurado como tributo devido.
- Como visto no presente típico, incabível e desprovido de fundamento legal a
pretensão de agravamento da multa com relação ao recorrido, nos termos pretendido pela
recorrente.
- Desta feita, imperiosa se faz a manutenção do acórdão recorrido, que
acertadamente, afastou o agravamento da multa de ofício.
Recurso Especial do Responsável Solidário Alberto Youssef
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

Na mesma data em que apresentou suas contrarrazões, 24/10/2019 (fl. 2836), o
Sujeito Passivo interpôs o Recurso Especial de fls. 2896/2904, no intuito de rediscutir as
matérias a) “Impossibilidade de qualificação da multa sem a existência dos requisitos legais”; e
b) “Ausência de Solidariedade”.
Pelo despacho de fls. 2949/2953, deu-se seguimento parcial ao apelo somente em
relação à matéria descrita no item “a”.
Como paradigma admitiu-se o Acórdão no 1201-002.509. Reproduz-se a seguir a
ementa do julgado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto n° 70.235/72.
assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011,2012
DECADÊNCIA. DOLO. CONTAGEM.
Não há que se falar em decadência, pois não tendo havido qualquer pagamento e
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se o prazo previsto no
artigo 173, inciso I, do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a
aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram
atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme
dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela
autoridade fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2011,2012
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo. Cabe a autoridade fiscalizadora demonstrar o
elemento subjetivo da conduta, o dolo precisa ser provado. Se não há a causa do
pagamento (artigo 674 do RIR/99), a priori não há como presumir ou provar o intuito
doloso.
Razões Recursais do Sujeito Passivo
Em relação à matéria admitida a rediscussão, o Sujeito Passivo transcreve trechos
do paradigma e requer seja cancelando o acórdão recorrido e o lançamento fiscal a partir da adoção
do entendimento vertido no acórdão paradigmas trazido a colação.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

Em 20/11/2020 (fl. 2962), encaminharam-se os autos novamente à PGFN para
ciência do Recurso Especial do Sujeito Passivo e do despacho que lhe deu seguimento parcial,
sendo que, em 24/11/2020 (2977), foram apresentadas as contrarrazões de fls. 2963/2976, que
infere o seguinte:
- No caso, o recurso é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo regimental
de quinze dias, visto que o Sujeito Passivo foi intimado em 08/10/2019 e o recurso especial
somente foi apresentado em 24/10/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada.
- O contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo
analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria.
- O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado
na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.
- Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e
probatório diverso.
- Resta patente, portanto, a diversidade dos quadros fáticos discutidos nas
decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de similitude fática por parte da
recorrente.
- Ao contrário do que afirma o recorrente, o e. Colegiado a quo fez uma leitura
bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate. Reproduz o art. 44 da Lei no
9.430/1996 e os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
- A autuação tem como motivação a remessa ao exterior de recursos efetuados
pela autuada, respaldados por contratos de câmbio para pagamentos de mercadorias
supostamente importadas, com isenção de IOF e IRRF, cujas importações jamais se efetivaram,
mediante a apresentação de faturas comerciais fraudulentas. Cita excertos do Relatório Fiscal.
- Tais fatos não foram contraditados no presente processo, tornando-se
incontroversos.
- Diante da configuração dos fatos, não resta dúvidas sobre o cabimento e
legitimidade da imposição da multa qualificada. Recorre a trechos da decisão de primeira
instância administrativa, os quais utiliza como fundamento para manutenção da decisão recorrida
no ponto questionado pelo responsável solidário.
- Claramente se vê que a motivação da qualificação encontra-se no singelo e
gravíssimo fato de que o contribuinte ora recorrente efetuava operações de câmbio para
pagamento de importações inexistentes, que alcançou um montante de US$ 75.312.713,17, por
meio de 1.294 contratos de câmbio fraudulentos, para diversos países.
- A utilização de invoices inidôneas, afora outras ocorrências identificadas pela
autoridade fiscal e devidamente comprovadas nestes autos, autoriza a qualificação da multa de
ofício, pois aqui não se está de frente a uma mera infração ou irregularidade mas, ao revés, de
uma conduta dolosa, qualificada, a merecer a devida e qualificada reprimenda pecuniária.
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

- O argumento de que a multa qualificada não seria compatível com a exigência
de IRRF fundamentada no artigo 674, § 1o do RIR/1999 não merece prosperar pois não encontra
guarida em qualquer disposição legal.
- Segundo o § 1o do artigo 44 da Lei n. 9.430/96, “O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”. Não exige a lei mais do que o enquadramento da
conduta nos dispositivos da Lei n. 4.502. E tal enquadramento realizado pela fiscalização
encontra-se correto, conforme a própria fundamentação da decisão recorrida.
- Da leitura do recurso, infere-se que o recorrente pretende um julgamento por
equidade.
- Todavia, esse controle não pode ser realizado pelo CARF para afastar aplicação
de lei, conforme dispõe a Súmula CARF no 2.
- Quanto ao julgamento por equidade, o raciocínio desenvolvido pelo ora
recorrente não deve prevalecer à medida que exclui a qualificação da multa de ofício, sem base
legal para tanto, inovando no ordenamento jurídico.
- Cita doutrina segundo a qual o emprego do juízo de equidade no ordenamento
jurídico brasileiro tem que estar expressamente autorizado por lei. Tal dogma é um dos
fundamentos do ordenamento pátrio, vez que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc.
II, não admite a existência de outra fonte do direito senão a lei formal (ou atos equiparados a lei
formal, como as medidas provisórias, leis delegadas, e outros previstos no art. 59 da CF/88).
Portanto, o aplicador da lei é obrigado a decidir com base na norma disposta, mas pode se
utilizar da equidade apenas quando a lei permitir expressamente, conforme se infere do art. 127
do CPC.
- O Código Tributário Nacional permite o uso da equidade pelo aplicador da lei.
Com efeito, o CTN prevê que a lei poderá atribuir ao aplicador juízo de equidade para
fundamentar a dispensa de créditos tributários. Faz referência ao inciso IV do art. 172 do CTN.
- Resta claro o óbice ao afastamento da qualificação da penalidade de ofício,
quando devidamente enquadrada a conduta nos artigos 71 a 73 da Lei n. 4.502. Não há, no
presente caso, norma específica que permita ao aplicador da lei assim proceder, atendendo “a
considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso”.
- Estando a infração corretamente tipificada em lei, e havendo sido plenamente
caracterizada no presente processo administrativo, a responsabilidade do contribuinte só pode ser
afastada caso exista expresso permissivo legal, a teor não só do art. 136 do CTN, como do art.
97, VI, do Código.
- Em suma, a única exigência para a imposição da penalidade no patamar de 150%
é a subsunção da conduta a uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e/ou 73 da Lei n.
4.502. Realizado esse enquadramento, a qualificação é inafastável, sob argumentos outros, como
uma suposta incompatibilidade dessa exacerbação da multa de ofício aplicada e a exigência de
IRRF.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

- Essa suposta incompatibilidade não existe. Não resulta do ordenamento jurídico,
nem tampouco pode ser depreendida a partir da natureza do IRRF em cotejo com as causas que
levaram à elevação do percentual em que aplicada a multa de ofício.
- O IRRF é tributo. Consiste na “prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (art. 3o do CTN). Tem como
pressuposto a realização de pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua
causa (artigo 674, § 1o, do Decreto n. 3.000/99).
- Por outro lado, a multa de ofício é pena. É sanção imposta ao autor de um ato
ilícito, consistente na agressão a um bem jurídico tutelado pelo Estado. Traduz-se como medida
repressiva a uma conduta reprovável, isto é, o não recolhimento de tributos. A exasperação da
penalidade para o patamar de 150% visa punir aquele que pratica uma das condutas previstas nos
artigos 71 a 73 da Lei n. 4.502.
- Como visto, a exigência de IRRF e a multa qualificada não se confundem e não
são incompatíveis entre si. Seu contorno jurídico é diverso. Seu regime jurídico é diverso. Os
pressupostos para sua aplicação são distintos. No entanto, em que pese serem distintos entre si,
não são incompatíveis, podendo ser imposta a penalidade no percentual de 150% quando
evidenciadas as hipóteses previstas no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
- Desse modo, deve ser mantido o acórdão atacado, no ponto em que questionado
pelo contribuinte ora recorrente, negando-se provimento ao recurso especial.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial da Fazenda Nacional
CONHECIMENTO
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se se
atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
O presente apelo foi admitido para rediscussão da matéria “exigência da multa
agravada do responsável solidário”.
O Sujeito Passivo insurge-se contra o conhecimento do Recurso Especial sob o
argumento de que não teriam sido atendidos os pressupostos estabelecidos no art. 67 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, tendo em vista que, no seu entendimento: a) não foi demonstrada a divergência
jurisprudencial; b) a matéria não foi objeto de prequestionamento; c) o acórdão recorrido não
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

trata de matéria de direito, afeta à análise da norma tributária, mas de matéria de fato,
diretamente relacionada à prova produzida no curso do processo administrativo; e d) não há
similitude fática entre o mesmo e o acórdão recorrido, eis que a situação casuística tratada em
cada um deles é diversa.
A esse respeito, convém esclarecer que carece de razão a alegação do responsável
solidário quanto a alegada falta de prequestionamento, pois decisão recorrido aborda a matéria
em tópicos específico, nos seguintes termos:
Multa agravada.
Na decisão recorrida, manteve-se a multa agravada sob o entendimento de que
embora a Ação Fiscal tenha sido direcionada somente contra um dos devedores, cabe a
todos, por força de lei, a responsabilidade pela omissão do sujeito passivo principal.
Não bastasse isso, deve-se levar em conta que as provas atestam que o
recorrente figurava como sócio de fato da pessoa jurídica Labogen S.A. e que era ele
quem comandava o esquema fraudulento, ainda que a solidariedade pela multa
agravada tivesse como requisito o envolvimento do responsável solidário na omissão
reiterada às intimações fiscais, o fato é que Alberto Youssef tinha plena ingerência
sobre os atos praticados pela empresa, conforme afirmado por Leonardo Meirelles,
sócio daquela.
Contudo, entendo que em relação à multa agravada, ela caracteriza uma
penalidade que portanto, não pode ultrapassar a figura do condenado, é o que dispõe o
art. 5o, XLV da CF: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da
lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido.
A multa agravada é sanção nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para: I prestar esclarecimentos; II apresentar os
arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991; III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Dessa forma, não tendo sido intimado para prestar informações, deve ser
retirado o agravamento da multa.
[...]
Ante o exposto voto pela redução da multa agravada.
Além do mais, de acordo com o § 5o do art. 67 do Anexo II do RICARF, o
prequestionamento é requisito necessário ao seguimentos de recursos interpostos pelo
contribuinte, não sendo aplicáveis a apelos de iniciativa da Fazenda Nacional. Confira-se:
Art. 67. [...]
[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
[...] (Grifou-se)
Quanto à falta de similitude fática, entendo assistir razão ao Sujeito Passivo no
que se refere ao segundo paradigma, Acórdão no 1402-002.523.
Dos trechos da decisão recorrida, transcritos acima, verifica-se que somente a
pessoa jurídica, autuada como devedora principal, foi intimada a prestar esclarecimentos e, por
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

conta disso, o Colegiado Ordinário entendeu pelo afastamento da penalidade em relação ao
devedor solidário, haja vista não ter sido ele o responsável pela prática da infração e tendo-se em
conta que, de acordo com a instância de julgamento a quo, a penalidade “não pode ultrapassar a
figura do condenado”.
No Acórdão no 1402-002.523 a situação é diversa, pois o agravamento da multa
foi mantido em relação aos solidários porque, naquele caso, ficou constatado que eles também
deixaram de atender a sucessivas intimações e causaram, assim como o devedor principal,
embaraço à fiscalização, conforme se verifica a seguir:
Além disso, o contribuinte, bem como as interpostas pessoas causaram embaraço à
fiscalização deixando de atender sucessivas intimações da fiscalização, igualmente
demonstrados no curso da fiscalização, o que justifica o agravamento das multas
(aumento em 50%).
De modo diverso, o primeiro paradigma, Acórdão no 3401-005.363, aborda
situação idêntica à verificada nos autos, cabendo ressaltar ainda que o auto de infração ali
referido foi lavrado contra a mesma pessoa jurídica e tem como solidários as mesmas pessoas
físicas indicadas como tal no presente processo.
Além do que, diferentemente da conclusão adotada no julgado fustigado, nesse
paradigma entendeu-se pela irrelevância da participação efetiva dos responsáveis solidários para
a manutenção do agravamento da multa. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão de piso
relativa àquele caso, adotada como razões de decidir pelo voto condutor do julgado trazido a
cotejo, relativamente à presente matéria:
A solidariedade do impugnante, considerada procedente no presente voto, tem como
efeito implícito, a responsabilização pela totalidade do crédito tributário lançado,
incluindo tributos, penalidade pecuniária e juros, não importando a participação
efetiva ou não nas infrações que deram margem ao agravamento e/ou majoração
da multa.
Ante o exposto, mantenho o lançamento das multa agravada e qualificada, no percentual
de 225%, sujeitando o responsável solidário a esta obrigação.
Ainda a respeito do conhecimento do apelo fazendário, insta destacar que a
divergência foi devidamente comprovada e, outrossim, a legislação interpretada de forma
divergente foi acertadamente avultada, consoante se verifica dos seguintes excertos da peça
recursal:
Para demonstrar a semelhança do quadro fático, bem como a adoção de
interpretações jurídicas diversas, vale transcrever os seguintes trechos do voto
condutor dos acórdãos paradigmas:
Acórdão n° 3401005.363
Relatório
“1. Trata-se de auto de infração, situado às fls. 1.414 a 1.426, lavrado em razão da
falta de recolhimento de Imposto sobre Operações De Crédito, Câmbio e Seguros ou
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IO/Câmbio Código 2958), referente ao
período de apuração compreendido entre 06/01/2010 e 02/03/2010, acrescido de multa
de ofício qualificada e agravada de 225% e juros de mora, totalizando, assim, o valor
histórico de R$ 2.666.965,88.
2. Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, situado às fls. 1.308 a 1.412,
narra a autoridade fiscal que o procedimento constatou a falta de recolhimento de
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros ou relativas a títulos ou valores
mobiliários IOF, referentes a remessas de recursos para o exterior, efetuadas no ano-
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

calendário 2010, por meio de operações de câmbio fraudulentas, baseadas em
operações de importação inexistentes, uma vez que não houve a aquisição de
mercadorias de origem estrangeira por parte da autuada, e cuja finalidade teria sido
unicamente a de evasão de divisas, apuradas em investigações realizadas no âmbito da
força tarefa da OPERAÇÃO LAVA JATO e OPERAÇÃO BIDONE. (...)3. A
contribuinte autuada, LABOGEN S.A., intimada em 17/12/2015, não apresentou
impugnação.
(...)7. O responsável solidário ALBERTO YOUSSEF, intimado pessoalmente em
02/12/2015, apresentou, mediante envio postal realizado em 04/01/2016, a impugnação
situada às fls. 1.851 a 1.900, na qual alega: (...) (v) a impossibilidade do agravamento
de multa, uma vez que o impugnante sequer foi intimado para cumprir as
determinações da fiscalização;” Voto “30. O recurso voluntário interposto pelo
responsável solidário ALBERTO YOUSSEF, por fim, é tempestivo e preenche os
requisitos formais e, portanto, será o único recurso a merecer conhecimento na
presente assentada.
(...)
51. Assim, ainda que a administração da contribuinte autuada não estivesse a cargo de
ALBERTO YOUSSEF, as remessas ao exterior a que se referem a acusação fiscal
foram realizadas a partir de comandos efetuados pela recorrente, remunerando a
“prestação do serviço” a 1% do valor das operações, com pleno conhecimento da
ilicitude e da fraude perpetradas, evidenciando o dolo, a sonegação, a fraude e o
conluio, o que permite concluir, ainda, que a LABOGEN tenha operado como mera
interposta pessoa, uma vez que as remessas ao exterior, de fato, foram efetuadas por
ALBERTO YOUSSEF, incidindo, in casu, a regra de responsabilização de terceiros,
prevista no inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual
deve ser mantida a qualificação da multa infligida, como corretamente conclui a
decisão recorrida:
Tendo sido feitas as operações irregulares de câmbio em proveito de Alberto Youssef,
fica evidente o interesse comum deste na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal relativa tanto ao IOF quanto ao IRRF, resultando na ocorrência
da hipótese de responsabildade solidária prevista no inciso I, do art. 124, do CTN.
Isto posto, considero procedente a atribuição de responsabilidade passiva solidária ao
impugnante.
Conforme explicitado no presente voto, restou comprovada a prática de sonegação,
fraude e conluio, inclusive da participação do impugnante, segundo a definição contida
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, na medida que foram contratadas 12 (doze)
operações de câmbio para pagamento de bens importados sem que nenhuma das
importações fossem realizadas.
Os recursos foram remetidos ao exterior, com base em contratos de câmbio elaborados
mediante a apresentação de faturas comerciais (invoices) falsas, cujos destinatários
seriam empresas estrangeiras de propriedade de um dos sócios da autuada, com a
finalidade de efetuar pagamentos de propinas a terceiros não identificados, por meio de
lavagem dinheiro, e de fraude cambial.
Desse modo, foi lançado o IOF por falta de recolhimento do imposto incidente sobre
operações de câmbio, com fulcro no arts. 2o, inciso II, 11 ao 15-A, 47, 49 e 50 do
Decreto no 6.306/2007.
Assim, considero escorreito o lançamento da multa qualificada, em consonância com o
disposto no parágrafo único, do art. 49, do Decreto no 6.306/2007.
Quanto a majoração, conforme se comprova dos autos, a autuada deixou de atender a
intimação da fiscalização, consubstanciada no Termo de Início de Procedimento Fiscal
de fls. 557 a 559, bem como de sua reiteração constante de fls. 561 a 564, de forma
injustificada, sendo por isso cabível a majoração da multa, na forma prevista no art. 50
do Decreto no 6.306/2007.
A solidariedade do impugnante, considerada procedente no presente voto, tem
como efeito implícito, a responsabilização pela totalidade do crédito tributário
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

lançado, incluindo tributos, penalidade pecuniária e juros, não importando a
participação efetiva ou não nas infrações que deram margem ao agravamento e/ou
majoração da multa.
Ante o exposto, mantenho o lançamento das multa agravada e qualificada, no
percentual de 225%, sujeitando o responsável solidário a esta obrigação.
52. Assim, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário interposto.”
[...]
Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as situações
analisadas no acórdão recorrido e nos paradigmas. Todos eles discutiram o alcance da
responsabilidade solidária, especialmente quanto à multa agravada.
A decisão recorrida, muito embora tenha reconhecido a responsabilidade
solidária de Alberto Youssef, sob o fundamento de que a pessoa jurídica autuada
operou como mera interposta pessoa, retirou o agravamento da multa para o
responsável, uma vez que não foi intimado para prestar informações. Considerou que a
multa caracteriza uma penalidade e, como tal, não pode ultrapassar a figura do
condenado.
Os paradigmas, ao revés, entenderam de modo inteiramente diverso.
Vale ressaltar que, em todos os casos, os responsáveis solidários não foram
especificamente intimados para cumprir providências e/ou prestar esclarecimentos que
redundaram no agravamento da multa.
O Acórdão n° 3401005.363 inclusive trata do mesmo contribuinte, da mesma
ação fiscal, fruto de investigações no âmbito da operação Lava Jato e operação
Bidone.
[...]
Enfim, as situações fáticas discutidas nos acórdãos paradigmas são semelhantes
à tratada no presente feito.
Todavia, enquanto a decisão recorrida afastou a aplicação da multa agravada
para o responsável solidário, os paradigmas mantiveram a imputação de todas as
multas aplicadas aos responsáveis solidários.
Os paradigmas entenderam que não seria caso de aplicação dos princípios de
individualização ou de intranscendência da pena, por serem institutos do Direito Penal
que não têm guarida no caso. Consideraram que a responsabilidade de terceiros é
sobre o crédito tributário, o que engloba as multas lançadas.
Diante desses argumentos, mantiveram a multa agravada inclusive para os
responsáveis solidários, ainda e mesmo que esses não tenham sido especificamente
intimados para prestar esclarecimentos e/ou cumprir alguma providência solicitada
pelo Fisco.
Nesses termos, fica devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial
acerca do disposto no art. 121; no art. 124; no art. 135; no art. 136; no art. 139, todos
do CTN; art. 5o, XLV da CF; art. 44 (notadamente inciso I e § 2o) da Lei n. 9.430/96.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos
julgadores. (Grifos do original)
Por essas razões, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar-lhe o mérito.
MÉRITO
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

Quanto ao mérito, verifica-se do Relatório Fiscal que o agravamento da multa de
ofício teve como fundamento o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a seguir destacado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
[...] (Grifou-se)
De se destacar que a penalidade descrita no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996
pressupõe a emissão de intimação para prestação de esclarecimentos e a negativa, por parte do
sujeito passivo, de cumprimento da solicitação expedida pelo Fisco.
Dos trechos do Relatório Fiscal reproduzidos a seguir, constata-se que a pessoa
jurídica autuada, na condição contribuinte, foi reiteradamente intimada para prestação de
esclarecimentos no decorrer do procedimento fiscal, mas manteve-se inerte, causando embaraço
à fiscalização:
O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado em 09/12/2014 e
enviado via postal ao endereço informado no CNPJ, à rua Frederico Magnusson, no
247, Distrito Industrial, Indaiatuba, SP, com ciência via postal em 10/12/2015
conforme Aviso de Recebimento (AR).
Transcrevemos a seguir as solicitações feitas no Termo de Início de
Procedimento Fiscal:
6) INTIMAMOS o contribuinte acima identificado a:
6.1) apresentar nesta Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes em São Paulo, no endereço indicado no cabeçalho, todos os contratos de
câmbio liquidados e registrados no Banco Central do Brasil nos anos de 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014, acompanhados da documentação que deu suporte ao declarado ao
Bacen. Toda a documentação deverá ser gravada em “.pdf”. 6.2) para cada contrato
de câmbio deverá ser identificado o verdadeiro remetente e o verdadeiro beneficiário
do pagamento, em planilha formato Excel ou compatível, e trará no mínimo as
seguintes informações:

[...]
A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia não respondeu o Termo de
Início de Procedimento Fiscal.
Após contato em seu telefone pessoal, em 14/01/2015, Leonardo Meirelles
compareceu à Delegacia Especial de Maiores Contribuintes em São Paulo
(Demac/SPO), na condição de Diretor-presidente da Labogen S/A Química Fina e
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

Biotecnologia e da Indústria e Comércio Labogen. Reiteramos verbalmente as
solicitações do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Esgotado o prazo concedido para a apresentação de resposta, em 11/02/2015 foi
lavrado o Termo Fiscal no 02, que reabriu o prazo para o atendimento ao termo
inicial. A ciência do termo foi dada pessoalmente na mesma data, no endereço da sede
da Labogen S.A., rua Frederico Magnusson, no 247, Distrito Industrial, Indaiatuba, SP.
Até a presente data nenhuma resposta foi apresentada aos termos lavrados
pela empresa Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia.
Em 11/02/2015, efetuamos procedimento de Diligência na sede da Labogen
S.A. Química Fina e Biotecnologia, à rua Frederico Magnusson, no 247, Distrito
Industrial, Indaiatuba, SP:
[...]
Em 11/02/2015, efetuamos procedimento de Diligência na sede da Labogen
S.A. Química Fina e Biotecnologia, à rua Frederico Magnusson, no 247, Distrito
Industrial, Indaiatuba, SP:
Tem-se, dessarte, que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia incorreu na
conduta descrita na norma em referência e, dessa forma, agiu corretamente a Fiscalização quanto
ao agravamento da multa de ofício.
Não obstante, consoante destacado no voto condutor da decisão recorrida, não há
nos autos nenhuma evidência quanto a intimações dirigidas especificamente ao ora Recorrente,
tampouco a comprovação de que esse teria deixado de atender a qualquer pedido de
esclarecimento no curso do procedimento fiscal, não sendo razoável imputar-lhe a penalidade
instituída pelo § 2o da Lei no 9430/1996.
Como dito no Recurso Especial da Fazenda Nacional, não mais se discute a
responsabilização do Sujeito Passivo, atribuída com base no inciso I do art. 124 ou no art. 135 do
CTN, eis que tais matérias não foram admitidas a rediscussão. Também não se desconhece a
jurisprudência administrativa, quanto à inexigibilidade de dolo específico ou genérico para a
caracterização da conduta aqui discutida, bastando para tanto o não cumprimento das intimações
e solicitações realizadas pelo Fisco.
Ocorre que todas essas questões não se prestam a respaldar entendimento no
sentido de se estender ao solidário pessoa física penalidade decorrente de conduta omissiva
praticada pela pessoa jurídica, em relação à qual não há comprovação de efetiva de sua
participação.
Por certo, o art. 128 do CTN prevê que, “a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”, contudo, em relação à
multa agravada pelo descumprimento de intimação para prestação de esclarecimentos, inexiste a
lei exigida pelo Código Tributário.
Relativamente à Súmula CARF no 108, conquanto seu enunciado conduza à
conclusão de que a multa de ofício, incluindo-se o percentual relativo ao seu agravamento, tem
natureza jurídica de crédito tributário, possibilitando a incidência de juros moratórios sobre essa
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

exigência, tal conclusão também não se presta a corroborar a hipótese se estender a multa
agravada a quem não tenha incorrido na conduta ensejadora da aplicação da penalidade.
Por essas razões, entendo que, nesse ponto, a decisão recorrida não merece reparo.
Recurso Especial do Responsável Solidário Alberto Youssef
CONHECIMENTO
Em relação ao conhecimento do Recurso Especial do Sujeito Passivo, a Fazenda
Nacional suscita a intempestividade do apelo do responsável solidário, pois a intimação teria se
dado em 08/10/2019 e a peça recursal somente teria sido apresentada em 24/10/2019, portanto
fora do prazo definido no RICARF. Argumenta ainda que não teria havido a demonstração
analítica da divergência e que os quadros fáticos espelhados nas decisões postas a comparação
seriam diversos. De acordo com a ora Recorrida, os julgados estariam baseados em fatos e
provas especificamente relacionados a cada um dos casos.
Não assiste razão à Fazenda Nacional.
Cumpre esclarecer, de início, que Aviso de Recebimento – AR de fl. 2915,
encaminhado para o endereço do Recorrente, registra que a ciência do Sujeito Passivo foi
efetivada em 15/10/2019. Assim, como o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 2836)
informa que o Recurso Especial foi protocolado em 24/10/2019, verifica-se que o prazo de 15
(quinze) dias, estabelecido no § 2o art. 37 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 68 do RICARF foi
observado, não havendo que se falar em intempestividade.
De outra parte, assim como no presente caso, o paradigma apresentado, Acórdão
no 1201-002.509, refere-se a autuação direcionada ao mesmo contribuinte e que aponta o Recorrente
também como responsável solidário. Além disso, a situação ali retratada é bastante semelhante à
refletida nos autos, de modo que não há como se acolher o argumentos quanto à ausência de
similitude fática.
Do mesmo modo, o argumento segundo o qual os acórdãos paradigma e recorrido
estariam relacionados a matéria de prova não merece prosperar, pois embora a decisão desafiada
tenha, de fato, recorrido aos elementos probatórios carreados aos autos para manter a qualificação da
multa de ofício, o Colegiado paradigmático entendeu pela incompatibilidade entre incidência do
IRRF de 35% (trinta e cinco por cento) sobre pagamentos efetuados a beneficiários não identificados
ou quando não comprovada a operação ou a sua causa, a despeito das provas apresentadas e da
situação descrita no relatório que fiscal que, como dito, é semelhante à retratada no presente
processo. Vejamos trechos da decisão trazida a cotejo, reproduzida no corpo da peça recursal do
Sujeito Passivo:
64. Em que pese o Recorrente não tenha comprovado a operação ou a causa que deu
origem aos valores relativos às operações de importação, não pode o julgador presumir
o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a qualifícadora em sentido
amplo. Cabe à autoridade fiscalizadora demonstrar o elemento subjetivo da conduta, o
dolo precisa ser provado e não presumido.
65. Indo mais além, da simples leitura do artigo 674 do RIR/99 não é possível abstrair
sequer a possibilidade de imposição de multa qualificada, visto que o dispositivo limita-
se a consignar a incidencia do IRRF à alíquota de 35% sobre os pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados ou ainda que identificados,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

66. Por meio deste dispositivo, eventual ausência de recolhimento do IRRF fica
assegurada. Vejam que, o artigo 674 do RIR/99 figura como verdadeira medida de
enforcement (solução eficiente apta a incentivar boas práticas), pois tem a capacidade de
direcionar o comportamento do contribuinte para que opere com a devida transparência,
tanto é que, a manutenção e adequada escrituração fiscal e contábil hábil a identificar
eventuais beneficiarios e as causas do pagamento, afastam a aplicação do IRRF de 35%.
67. Com efeito e em análise ao disposto no artigo 44, inciso I, c/c o § 1o, da Lei no
9.430/96 (com redação dada pela Lei no 11.488/07), fica difícil (para não dizer
impossível) provar a existência do evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64, no caso concreto. Se não há cansa, a priori não há como
presumir ou provar o intuito doloso. Há real "perda do objeto" (perda dos elementos
pressupostos fáticos) para fins de aplicação da multa qualificada.
68. No mais, prejuízo ao erário não há, vez que restou mantida o IRRF de 35%, diante
da ausência de comprovação da cansa da operação. Os objetivos da lei foram atendidos
69. Diante do exposto, considero que deve ser afastada a multa de 150% em relação aos
lançamentos de IRRF. (Grifou-se)
Sobre a demonstração da divergência, do exame do apelo do responsável
solidário, verifica-se que foram destacados de forma clara os pontos do paradigma que
divergiram do acórdão recorrido, de modo que o dissenso interpretativo foi adequadamente
evidenciado.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a matéria devolvida à apreciação desta instância especial
restringe-se à qualificação da multa de ofício.
Desse modo, embora o Sujeito Passivo requeira, na parte final de apelo, o
cancelamento da decisão recorrida e do próprio auto de infração, por óbvio, seu recurso não se
presta a tal mister, até porque, afora no que se refere à qualificação da multa e ao seu
agravamento, a decisão administrativa tem caráter definitivo, sobretudo no que diz respeito à
manutenção da autuação e da responsabilidade solidária, não cabendo qualquer consideração a
esse respeito no presente voto.
Em relação à multa qualificada, o art. 44 da Lei no 9.430/1996, dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (Grifou-se)
Verifica-se, assim, que a qualificação da multa de ofício pressupõe a comprovação
de uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Confira-se o teor de
referidos dispositivos legais:
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
No caso concreto, constatou-se que o Recorrente, em concurso com diversas
pessoas físicas, utilizou-se da empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia para
organizar um sofisticado esquema em que simulava operações de importação de mercadorias do
mercado externo, com o fim específico de promover lavagem de dinheiro de terceiros e evasão
de divisas. Além do que, as remessar de recursos ao exterior foram feitas sem o devido
recolhimento do IRRF. A esse respeito, cumpre transcrever os seguintes trechos do Relatório
Fiscal:
De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
foi utilizada pelos envolvidos: Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro
Meirelles, Pedro Argese Júnior e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto
Youssef – para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de
importações fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e
evasão de divisas.
Apurou-se que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia simulou
operações de importação pois não houve a efetiva entrada de mercadoria no país, e, as
operações de câmbio foram baseadas em documentos fraudulentos.
Reproduzimos parte do teor das denúncias do Ministério Público Federal:
O próprio denunciado PEDRO afirmou que os contratos de câmbio feitos pelas
empresas Labogen Química, Indústria Labogen e Piroquímica “não correspondem
efetivamente a uma importação realizada” por tais empresas e que, apesar disso, os
valores relativos aos contratos de câmbio realmente oram remetidos para o exterior.
Destaque-se, ainda, que a empresa Labogen Química não possui alvará de
funcionamento até a presente data, segundo declarou o denunciado ESDRA.
Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF).
Tendo em vista que as operações cambiais foram indevidamente classificadas
como pagamentos de importação de mercadorias, o recolhimento do IRRF nos
contratos de câmbio nunca aconteceu.
[...]
Em um levantamento preliminar realizado no âmbito da Receita Federal do
Brasil verificou-se a seguinte posição das Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (DIPJ) apresentadas:
 a DIPJ ND 1540598 referente ao ano-calendário 2009 e exercício 2010,
Lucro Real, foi recebida pela Receita Federal em 06/12/2013 com os
valores zerados exceto pelas Fichas 36A e 37A onde declara o Balanço
Patrimonial sendo o valor do Patrimônio R$ 64.402.025,76;
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

 a DIPJ ND 1554681 referente ao ano-calendário 2010 e exercício 2011,
Lucro Real, foi recebida pela Receita Federal em 06/12/2013 com os
valores zerados exceto pelas Fichas 36A e 37A onde declara o Balanço
Patrimonial. Valor declarado do Patrimônio R$98.283.261,50, sendo o
Ativo Circulante – linha 06 Adiantamento a Fornecedores
contabilizando 41.298.238,80, ou 42% do Patrimônio.
 a DIPJ ND 1334908 referente ao ano-calendário 2011 e exercício 2012,
Lucro Presumido, foi recebida pela Receita Federal em 29/06/2012 com
os valores zerados inclusive as Fichas 36A e 37A do Balanço
Patrimonial. Porém informou a Receita Bruta como segue:
[...]
No ano-calendário 2011, frisa-se que a Labogen S.A. somente apresentou a
DCTF do mês de dezembro, e sem valores declarados.
[...]
Sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), no
período fiscalizado a Labogen S.A. somente apresentou as declarações de dezembro
2011, janeiro de 2012 e dezembro 2012, todas sem valores declarados.
No sistema da Receita Federal do Brasil consta a apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) no período de
setembro de 2011 a junho de 2014.
Das guias enviadas a Receita Federal, as de setembro de 2011 a outubro de
2013 foram apresentadas com valores zerados, ou seja, não havia registro de
funcionários. De novembro 2013 a junho de 2014 houve o registro de funcionários.
Porém a empresa se declarou inativa na DIPJ do mesmo período (DIPJ ND
3379461).
Do período em que não houve a entrega da GFIP: de antes de março de 2008,
data da aquisição da empresa por Leonardo Meirelles, até agosto de 2011, e após
junho de 2014, conclui-se que a empresa não possuía funcionários registrados.
Repetimos as declarações de Leonardo Meirelles no Termo de Declaração de
25/03/2014:
“a Labogen S.A. está inativa desde 2008, quando foi adquirida por ele”;
“todos os contratos de câmbio celebrados a mando de Youssef não possuem
Declarações de Importação e não foram objeto de qualquer tributo”.
[...]
Em relação a importação de mercadorias, a Habilitação de Operador de
Comércio Exterior no Siscomex da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia foi
suspensa em 06/12/2012.
[...]
Em consulta ao Siscomex, constata-se que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia possui 11 operações de importação registradas no ano-calendário 2010.
As Declarações de Importação (DI) estão anexas ao processo desta ação fiscal. O valor
total das importações corresponde a aproximadamente USD 240.000,00 ou R$
430.000,00, que correspondem a 3.200 Kg de produtos químicos, provavelmente
utilizados nos testes realizados, conforme declaração da empresa em procedimento de
Diligência, mais a frente relatada.
Sobre as importações realizadas pela Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia, o Ministério Público assim pronunciou:
Referida empresa, embora possuísse habilitação ativa da Receita Federal para operar
no comércio exterior no período, registrou perante a Receita Federal, no período de
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

01/2009 a 12.2013, apenas 24 Declarações de Importação, no valor de US$
372.935,54. Porém, além do número de Declarações de Importação não se comparar
ao número de contratos de câmbio realizados [total de 1294 contratos de câmbio no
período], as importações declaradas foram também fraudulentas, pois a empresa não
existe de fato, de sorte que as importações realizadas não ocorreram na prática. Por
fim, na Tabela C, realizada com base nas informações do BACEN, nenhuma das
operações indicadas pela Receita Federal são identificadas.
[...]
Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações
de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional.
Segundo o Banco Central do Brasil, a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou 291 remessas financeiras ao exterior no ano-calendário
2010, todas com natureza “15806 - Importação – Câmbio Simplificado” ou “15002 –
Importação Geral”, totalizando USD 20.685.377,92 e R$ 35.925.049,72. Como
mencionamos, para o ano-calendário 2010 somente foram registradas no Siscomex 11
Declarações de Importação (DI) no valor total de aproximadamente USD 240.000,00.
[...]
Nenhum dos contratos de câmbio informados pelo Banco Central do Brasil
corresponde às onze importações realizadas pela Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia no ano-calendário 2010.
Ademais, em vista de todo o contexto fático que redundou na lavratura do auto de
infração, a autoridade autuante logrou enquadrar as condutas descritas no Relatório Fiscal como
sonegação praticada em conluio pelas diversas pessoas indicadas como responsáveis solidários,
cujo objeto foi, dentre outros, impedir, de forma deliberada, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do tributo, conforme previsto nos arts. 71 e
73 da Lei no 4.502/1964. Senão vejamos:
Caracterizando o dolo, apresentamos, resumidamente, fatos e atos praticados
para demonstrar que a empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o
intuito consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar e prestando informações
falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a saída de divisas para o
exterior:
1. Saída de divisas para o exterior, como China, Hong Kong, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Uruguai, Formosa/Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália,
Índia e Alemanha no montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294
contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio
Simplificado”. 2. Essas operações de importação foram fictícias. O ato é apenas
simulação para a evasão de divisas.
3. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal
do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada
em Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp.
Exp. Ltd.
5. Constituída em 30/09/1988, com capital social de 3,4 bilhões de cruzados é
uma empresa de fachada.
6. Declarou receitas nulas ou inexpressivas nos anos-calendário 2009 e 2010 e
se declarou inativa no ano-calendário 2012. Não comercializava qualquer produto pelo
menos desde 12/05/2008, não tinha sede física e era “um monte de papéis”, conforme
declarado pelos próprios sócios da empresa.
7. Registrou no Siscomex, no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24
Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém, nenhuma dessas
operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”. 8.
Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado, Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e evasão de
divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos sócios da
empresa.
8. Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado, Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e evasão de
divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos sócios da
empresa.
Conforme o art. 73 da Lei no 4.502/64, conluio é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71
(sonegação) e 72 (fraude).
O conluio é o ajuste e a colaboração entre pessoas na ação ou omissão típica e
antijurídica. É sempre dependente de hipótese que se configure como sonegação ou
fraude.
A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como "importadora"
a Labogen S.A. e como "exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP. EXP LTD
e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas Labogen
Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Conforme demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal, as operações de
câmbio para pagamento de importações inexistentes foram uma prática reiterada
durante todo o ano-calendário de 2010. As referidas operações de câmbio não
passaram de uma simulação e não corresponderam ao negócio real: a importação de
mercadorias.
A caracterização de atos como simulados deve estar baseada na existência de
dois negócios jurídicos (um real e um aparente) e a intenção.
SIMULAÇÃO, conforme Marco Aurélio Greco: Para os fins da presente análise,
importante é observar que, nela, há um negócio aparente celebrado entre as partes, ao
mesmo tempo que há um segundo negócio jurídico, este real e querido pelas partes,
mas que não resulta visível. Além disso, a duplicidade de negócios existe, pois as partes
têm a intenção de esconder o negócio real (fiscalmente mais oneroso).
Os atos praticados pela Labogen S.A. revestem-se da existência dos dois
negócios jurídicos e da intenção: 1) negócio jurídico aparente = operações de câmbio
para pagamento de importações de mercadorias; 2) negócio jurídico real = operações
de câmbio fraudulentas; 3) intenção = evasão de divisas.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-010.474 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720167/2015-60

A Labogen S.A., ao efetuar operações de câmbio simuladas tinha total
conhecimento de que as importações de mercadorias não existiam. Portanto, agiu com
dolo.
O ato formalmente praticado foi a celebração de inúmeros contratos de
câmbio sob a rubrica de "Importação - Câmbio Simplificado", mas o ato real,
verdadeira e efetivamente praticado e desejado, foi a evasão de divisas.
O ato exteriorizado foi a celebração de contratos de câmbio para o pagamento de
importações e o ato volitivo, o que se quis de fato, foi a evasão de divisas.
[...]
Em virtude das questões referidas acima, entendo que a pretensão recursal do
responsável solidário não merece prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento; e conheço do Recurso Especial do Sujeito Passivo e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3004
DF CARF MF
Original